Tribunal: TJMT
Processo: 0020157-83.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020157-83.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO RODRIGO SOUZA SIMI - CPF: 035.918.261-54 (REPRESENTANTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), FLAVIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 007.635.731-75 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GILMARCOS FERREIRA GONCALVES - CPF: 062.216.041-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO RODRIGO SOUZA SIMI - CPF: 035.918.261-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – ENUNCIADO N. 500 DA SÚMULA DO STJ – SUSCITADO AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO RAZOÁVEL –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar a absolvição quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos, sobretudo os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, deixa estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito de roubo majorado que lhe foi imputado.

A configuração do crime de corrupção de menor prescinde de comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prática de crime em conjunto com este, haja vista tratar-se de crime formal, cujo objeto jurídico a ser protegido é a integridade moral do menor (enunciado n. 500 da Súmula do STJ).

Correta a diminuição de 1/3 referente à tentativa, pois o
iter criminis
foi percorrido, e é inquestionável, sobre o critério de diminuição, que o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, desconsiderando outros requisitos subjetivos ou objetivos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
Renato Rodrigo Souza Simi
pretendendo a reforma da sentença de primeiro grau que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso I e II (antes da redação dada pela Lei n. 13.654/2018) c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, em concurso formal com o crime insculpido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inconformada com o decreto condenatório, a Defesa vindica o juízo de absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que falta lastro probatório mínimo a substanciar a condenação. Sob um viés subsidiário, requer a reforma da sanção penal, para que seja majorada a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Renato Rodrigo Souza Simi
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso I e II (antes da redação dada pela Lei n. 13.654/2018) c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, em concurso formal com o crime insculpido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no dia 20 de abril de 2015, por volta das 20h, na Rua Dionísio Maria de Miranda, no município de Várzea Grande, agindo em comunhão de desígnios com o adolescente Gilmarcos Ferreira Gonçalves, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho celular, a carteira e a motocicleta Honda Bis, pertencente à vítima
Flávio da Silva Barbosa,
apenas não logrando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta da inicial acusatória que “
(...) na data e local dos fatos, o denunciado Renato e seu comparsa Gilmarcos trafegavam pela via pública em uma motocicleta HONDA/Fan, cor vermelha, placa NJQ-22l6, quando avistaram a vítima Flavio em frente a uma residência e decidiram assaltá-la. Assim, o denunciado e seu comparsa adolescente abordaram a vítima e, com arma de fogo, anunciaram o assalto
”.

Ainda de acordo com a denúncia
“(...) percebendo que a vítima se tratava de policial militar, Gilmarcos apontou o revolver para a vítima dizendo que iria matá-la, enquanto Flávio reagiu sacando sua arma e efetuando disparos contra seu algoz, vindo a atingi-lo. Ato contínuo, o denunciado Renato, tendo a posse apenas do aparelho celular da vítima - a carteira de bolso e a motocicleta não puderam ser levados pelo fato de a vítima ter reagido, fugiu do local, enquanto o adolescente Gilmarcos, alvejado, tentou correr mas caiu e foi a óbito em razão das lesões experimentadas
”.

Inconformada, a Defesa vindica o juízo de absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que falta lastro probatório mínimo a substanciar o decreto condenatório. Sob um viés subsidiário, requer a reforma da sanção penal, para que seja majorada a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, destaca-se que a materialidade delitiva dos crimes de tentativa de roubo majorado e corrupção de menores ressai do Boletim de Ocorrência (id. 36058998, p. 09; id. 36058999, p. 01/02), da Portaria (id. 36058998, p. 02/03), do DVD-RW contendo as imagens do crime (id. 36062488, p. 01), e dos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Ademais, no que tange à autoria dos crimes, temos que as provas coligidas amparam, de fato, o juízo de certeza exigível à condenação do acusado, demonstrando a ingerência na empreitada delitiva.

Ao ser ouvido em sede inquisitiva, o policial militar
Flávio da Silva Barbosa,
vítima do delito patrimonial, afirmou que “
após sair do trabalho foi até a casa da SD/PM-IMALAÍMA, no Bairro centro de Várzea Grande, para buscar seu equipamento de imagens (...) que o declarante parou sua moto bis de cor preta na frente ao portão da casa da SD/PM-IMALAÍMA, desceu e pegou o equipamento de imagens colocando-o dentro de sua mochila tática; que a SD/PM-IMALAÍMA fechou o portão e entrou para sua casa; que o declarante colocou sua mochila nas costas e no momento em que estava colocando o capacete, apareceram dois rapazes em uma moto Titan de cor escura, tendo o rapaz da garupa abordado o declarante com uma arma em punho engatilhada, anunciando um assalto; que o rapaz dizia que era para o declarante entregar o celular, a carteira e a moto; que o declarante havia colocado o celular no banco da moto, tendo em vista que estava colocando o capacete, e não recorda se foi a vítima que pegou o mesmo do banco, ou se foi o próprio declarante quem entregou ao mesmo, sabendo informar apenas que o celular sumiu; que a moto já estava ligada, tendo a vítima dito que iria levar a moto, nisso o declarante falou que era para eles a levarem; que nisso o declarante foi se afastando, acreditando que o rapaz tenha percebido que o declarante fosse policial, pelo coturno, a calça e o corte de cabelo, tendo o rapaz dito: ‘vou atirar, vou te matar’, e nesse momento enquanto dizia essas palavras o rapaz fez menção de fazer uma revista no declarante, tendo o declarante sacado sua pistola que estava em sua cintura e efetuado alguns disparos na direção do rapaz (...) que o comparsa do rapaz abriu fuga, tendo a vítima caído aproximadamente uns quarenta metros da casa da SD/PM-IMALAÍMA (...)”
(
sic,
id. 36059450)

No mesmo sentido, a vítima, ao prestar depoimento em sede judicial, confirmou sua versão dada anteriormente, afirmando que enquanto o adolescente Gilmarcos desceu da moto e subtraiu seu celular, o apelante ficou aguardando na motocicleta, tendo, inclusive, parado o veículo de modo a facilitar sua fuga, demonstrando que sabia o que estava fazendo. Relatou que depois de reagir ao assalto e alvejar Gilmarcos, o réu se evadiu do local.

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha
Lindinalva de Almeida Lima
declarou que presenciou a ocorrência do delito e viu que o recorrente, condutor da motocicleta, jogou um objeto não identificado no canteiro da rua. Além disso, narrou que o réu empreendeu fuga no momento que a vítima reagiu ao assalto.

A genitora de Gilmarcos Ferreira Gonçalves, a Sra
. Hilda Aparecida Ferreira
, também foi ouvida em sede judicial, e afirmou que no dia dos fatos, o apelante foi até sua residência buscar o adolescente. Ainda, contou não ter conhecimento de que seu filho possuía uma arma de fogo.

Por sua vez, inquirido em ambas as etapas procedimentais, o apelante
Renato Rodrigo Sousa Simi
negou a prática do delito, afirmando que estava conduzindo a motocicleta na companhia do adolescente Gilmarcos, porque este o chamou para dar uma volta no centro da cidade, e não tinha ciência de que o mesmo estava armado e que praticaria o crime. Contou que o menor pediu para que o réu parasse em frente à uma residência, onde havia um homem no portão, e que ao se dar conta, Gilmarcos já tinha descido da moto e abordado o sujeito com uma arma em punho. Narrou que saiu imediatamente do local quando ouviu os disparos, pois sentiu medo.

Tem-se por frágil a negativa de autoria apresentada em juízo, não sendo minimamente crível a estória de que buscou o adolescente para dar uma volta no centro da cidade, e parou sua motocicleta em frente à residência de um desconhecido.

Essa versão, ademais, não encontra amparo em quaisquer elementos probatórios. Vê-se, portanto, que ao lado das verossimilhantes palavras da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, a quem não há de ser dirigido descrédito à míngua de elementos a assim indicarem, o depoimento do acusado destoa dos demais elementos de prova coligidos, destacadamente a se considerar que este foi reconhecido pela ofendida.

Em relação ao crime de corrupção de menores, da mesma forma, ficou comprovado por todas as provas amealhadas, sobretudo pelo depoimento da vítima e da genitora do adolescente, que o réu passou na residência do menor para buscá-lo, conduzindo-o até o local do roubo, onde agiram com desígnios e divisão de tarefas. Neste contexto, tipificado o crime de corrupção de menor.

Assim, a acusação também é procedente nesse tocante, sobretudo pelos dizeres da súmula 500 do STJ ao afirmar que “
a
configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Com relação à dosimetria da sanção penal, a Defesa destaca a necessidade de revisão da reprimenda imposta, uma vez que a causa de diminuição inerente à tentativa restou atribuída pelo magistrado em apenas 1/3 (um terço).

Verificando com cautela a dosimetria da pena empreendida pelo juízo
a quo
, de notar-se que a pena intermediária foi diminuída em 02 (dois) anos, isto é, diminuída em sua fração mínima, à vista do
iter criminis
ter sido percorrido.

Em verdade, como houve inversão da posse do bem, o crime restou consumado, conforme
teoria da amotio
, cristalizada na súmula 582 do STJ. Logo, sequer haveria de cogitar tentativa na hipótese. Porém, não havendo recurso acusatório e sendo impossível operar
reformatio in pejus
em apelo da defesa, evidencia-se a legitimidade de aplicação da fração mínima da
conatus
; afinal, percorreu-se todo o
iter criminis
.

Demais disso, tem-se por inquestionável que, sobre o critério de diminuição, o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter crimins
percorrido, isto é, não deve se levar em conta qualquer outra circunstância subjetiva ou objetiva, mas apenas o fato de que quanto mais distante ficar o agente da consumação, maior será a diminuição, e quanto menos distante ficar o agente da consumação, menor será a diminuição.

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020